Tribunal: TCU
Processo: 004.273/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062025, modalidade Pregão e Uasg 160201 (Objeto: Serviços de Reforma do Rancho e do Aprovisionamento do P RMNT/7 - Recife - PE.)

Inteiro teor:
Acórdão 637/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Harpia Construção, Comércio e Serviços Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90006/2025, sob a responsabilidade da Comissão Regional de Obras da 7a Região Militar, cujo objeto é a reforma de instalações em Recife (PE); Considerando que a representante alega, em suma, que: foi inabilitada de forma indevida, mesmo apresentando a proposta mais vantajosa, devido a exigências não previstas no edital, como Certidão de Acervo Técnico-Operacional (CAT-O) e registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo respectivo (CAU), além de desconsideração de atestados técnicos e restrições indevidas quanto ao conselho profissional; que houve tratamento desigual em relação a outra licitante, violação ao contraditório e à ampla defesa, e exclusão de sua proposta, o que poderia gerar um acréscimo de R$ 109.961,62 ao custo da contratação, configurando dano ao erário; Considerando que a inabilitação da representante foi respaldada nos Pareceres Técnicos 14, 17 e 20/2026; Considerando que o Parecer Técnico 14/2026 concluiu que a representante não atendera ao requisito de comprovação de execução de "tampo de aço inoxidável" com o quantitativo mínimo de 12,90 metros lineares, apresentando apenas 9,50 metros, e que a tentativa de somar metragens de bancadas de granito foi rejeitada, pois os materiais possuem naturezas construtivas e complexidades distintas, sendo o aço inoxidável uma exigência técnica e sanitária específica para o objeto da licitação; Considerando que a Certidão de Acervo Técnico (CAT) apresentada pela representante não poderia ser aproveitada, pois o edital exigia engenheiro civil, e não havia comprovação de vínculo do profissional com a empresa, conforme o art. 67, § 6o, da Lei 14.133/2021; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Comissão Regional de Obras da 7a Região Militar e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.273/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Comissão Regional de Obras da 7a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Harpia Construção, Comércio e Serviços Ltda. 1.6. Representação legal: Lorrane Torres Andriani Campello (43842/OAB-PE), representando Harpia Construção, Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ: 12.272.426/0001-83). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.